Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REALIZAÇÃO DE RETORNO PARA INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO E DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS À SEGURADORA. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 39 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas”.
2. Também prevê o art. 36 do referido diploma legal que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
3. Ainda, estabelece o art. 34 do Código mencionado que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. Preconiza o art. 29, § 2o, do CTB: “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
5. No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que a apelante não efetuou o retorno na altura da Casa Thomas Jefferson do Lago Sul observando as regras de trânsito e as condições climáticas, tendo adentrado a via preferencial, derrapado, e colidido com o veículo da segurada.
6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, na espécie, a parte requerida não se desincumbiu de tal ônus.
7. A parte responsável pela ocorrência do acidente automobilístico deve ressarcir à seguradora os danos ocasionados.
8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.